Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES/INDISPONIBILIDADES EXISTENTES SOBRE OS IMÓVEIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO. POSSIBILIDADE. A averbação premonitória, disciplinada no artigo 828, do Código de Processo Civil, tem por finalidade impedir o desfazimento do patrimônio da parte executada, em prejuízo da prestação da tutela executiva. Muito embora ostente cunho declaratório e não se confunda com atos constritivos, não se pode negar sua aptidão de prejudicar eventual alienação do bem, na contramão do interesse de soerguimento das empresas em recuperação, ao que se soma a necessidade de se ponderar, no caso concreto, a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.